Tribunal: TJSP
Processo: 0001443-96.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001443-96.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes
PAMELA MOREIRA DE MATOS e DANILO CARVALHO RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
2
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408
Apelantes: Pamela Moreira de Matos e Danilo Carvalho Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ourinhos
Voto no 23613
Tráfico de drogas e associação para o tráfico

Recursos defensivos buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução
da pena e a concessão da prisão domiciliar - Provas
francamente incriminadoras em relação a ambos os
crimes Penas aplicadas à ré que não comportam
reparo Exacerbação das penas bases bem justificada -
Apreensão de razoável quantidade de cocaína

Agravante da reincidência corretamente reconhecida
Ré beneficiada com o aumento de 1/6 Reincidência
específica
Inaplicabilidade do redutor
Penas
aplicadas ao réu que também não comportam reparo
Exacerbação das penas bases bem justificada

Apreensão de razoável quantidade de cocaína, réu
portador de maus antecedentes e de personalidade
voltada para a prática de crimes - Agravante da
reincidência e atenuante da confissão espontânea
corretamente reconhecidas Réu beneficiado com a
compensação entre elas A rigor, aquela deveria ter
preponderado sobre esta Inteligência do art. 67 do CP
Réu reincidente específico - Inaplicabilidade do
redutor Regime prisional fixado com critério - Crime
grave, ensejando a aplicação, inicialmente, de um
regime mais severo
Personalidade deturpada de
quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade Inviabilidade de concessão da prisão
domiciliar para a ré Circunstâncias do caso concreto
que não a autorizam - Ré envolvida com organização
criminosa
e
reincidente
específico
-
Negado
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 353/366,
acrescenta-se que os réus DANILO CARVALHO RIBEIRO e
PAMELA MOREIRA DE MATOS foram condenados, como incursos
nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06,
respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1975 (um mil,
novecentos e setenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal (réu Danilo),
e de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 1496 (um mil, quatrocentos e
noventa e seis) dias-multa, no mínimo legal (ré Pamela), não tendo sido
concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelam os réus: 1) Danilo, pleiteando
a absolvição por insuficiência probatória pelo crime de associação ao
tráfico e a redução da pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas em
razão da atenuante da confissão espontânea; e 2) Pamela, buscando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da
pena no mínimo legal e a concessão da prisão domiciliar, substituindo-
se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 455/465).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
4
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 09/12, pelos autos de exibição e apreensão de fls.
13/20 e 42/44, pelas anotações de fls. 95/97 e pelos laudos de exame
químico toxicológico de fls. 332/334 e 335/337.
E a autoria também restou inconteste. Os réus foram
presos em flagrante delito, porque, associados com o fim de praticarem
o tráfico de drogas, transportavam 732,71g de cocaína, assim como
guardavam e tinham em depósito 1,04g de maconha, existindo a certeza
visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza do
exercício do comércio ilícito de drogas pelos réus, exatamente como
narrado na peça incoativa.
Com efeito, o investigador de polícia Rodrigo relatou
que havia informações na cidade de Ourinhos sobre a existência de uma
pessoa, Danilo “Perereca”, que pertenceria a uma organização
criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A Polícia Militar tinha as
mesmas informações. Posteriormente, através do canal 197, receberam
uma denúncia anônima indicando dois telefones, um com DDD 11 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
5
outro 14, este em nome de Danilo. Constatado que esses números
estavam sendo utilizados na cidade, solicitaram interceptação telefônica,
que evidenciou várias conversas por parte do Danilo com outros
traficantes, cobrando por pontos de funcionamento das biqueiras e se
posicionando como liderança criminosa na cidade. Tais fatos também
foram corroborados pelas informações da Polícia Militar, através dos
trabalhos de abordagem e policiamento ostensivo. Disse que
interceptaram uma conversa, alguns dias antes da viagem de Pamela, de
uma pessoa perguntando para Danilo sobre entorpecentes, sendo que
Danilo disse que estava para embarcar, para buscar a droga. Junto à
empresa de ônibus, verificaram que Pamela havia embarcado para São
Paulo. Também verificaram, através das conversas via SMS, que
Pamela estava em São Paulo buscando a droga para o Danilo. Foi,
então, organizada uma operação conjunta com a equipe de Força Tática
da Polícia Militar. Esta ficou encarregada de monitorar as imediações da
casa de Danilo e uma equipe da Polícia Civil foi até a cidade de Piraju,
onde Pamela foi abordada em poder de uma quantidade de cocaína. De
imediato, comunicaram a equipe que estava em Ourinhos. Danilo
admitiu a propriedade da droga e afirmou ter mandado Pamela buscar a
droga na cidade de São Paulo. A interceptação teve duração de 30 dias.
Já conhecia o réu Danilo. Ele tem passagem por tráfico de drogas pela
DISE, assim como a ré Pamela. A denúncia via 197 fazia menção
apenas ao réu Danilo. A participação da Pamela ficou evidenciada
através da interceptação, onde existem conversas em que ele pede para
que ela separe uma quantidade de droga para venda e dela ligando para
algumas pessoas, avisando para separar algumas “paradas” porque logo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
6
iria buscar. Ela também praticava o tráfico, além de ser uma “assessora”
do réu Danilo nas questões da organização. Foram realizadas campanas,
onde foi possível verificar uma movimentação de pessoas no imóvel
dos réus. Nas conversas interceptadas, o réu se intitulava disciplina, jet,
organizando o tráfico na cidade. Foram apreendidas pela Polícia Militar
anotações com nomes de locais, ruas, referentes a arrendamento das
biqueiras. Nas conversas, a ré Pamela nunca aparentou estar sendo
coagida. Ao contrário, aparentava ter ciência de tudo.
No mesmo sentido, o depoimento do escrivão Everton.
Ele narrou que, durante a interceptação, o réu determinou que a esposa
fosse até a cidade de São Paulo de ônibus para buscar drogas.
Descobriram a data da partida e do retorno, tendo sido o ônibus
interceptado na cidade de Piraju. Na sequência, policiais militares foram
até a residência de Danilo, onde localizaram vários eppendorfs vazios,
cerca de 500, e anotações de localização de biqueiras, faturamento.
O policial militar Flávio, por sua vez, contou que, já há
algum tempo vinham recebendo informações sobre Danilo, que seria o
responsável por algumas situações referentes a uma organização
criminosa. Passaram a monitorá-lo e, trocando informações com os
policiais da DISE, foram informados de que o réu estava sendo
monitorado através de interceptação telefônica. Eles tinham a mesma
informação do envolvimento dele com o crime organizado. Através de
algumas abordagens de usuários, ficaram sabendo que ele seria um dos
principais distribuidores de drogas na cidade e que em determinada data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
7
ele retiraria uma droga em São Paulo. Buscando mais informações a
respeito, tiveram informação de que a Pamela, amásia do réu, que
também tem envolvimento com o tráfico de drogas, iria para São Paulo
retirar a droga. Foi feita uma operação conjunta com os policiais civis e,
sabendo do dia do embarque, tirou algumas fotos dos réus na
rodoviária. No dia do retorno para a cidade de Ourinhos, a ré foi
abordada pelos policiais civis em Piraju/SP na posse de droga. Então,
efetuaram a abordagem do réu e diligenciaram na casa dele, onde
encontraram uma porção de maconha, várias anotações referentes à
contabilidade das biqueiras, vários chips de celular, vários aparelhos
celulares, além de um pacote com 500 eppendorfs vazios. O réu foi
conduzido para a DISE. Através das abordagens realizadas na cidade,
próximas às biqueiras, percebia que o pessoal tinha medo do réu, pelo
envolvimento dele com a facção e por fazer cobranças. Certa data, ele
foi até a cidade de Marília para resolver um conflito, representando a
facção criminosa. Em relação à Pamela, já tinha envolvimento anterior
com o tráfico e quando Danilo não estava na casa, era ela quem fazia a
entrega da droga.
Por fim, o Delegado de Polícia Fernando contou que
receberam informações de que o réu estaria praticando o tráfico de
drogas, inclusive sendo envolvido com uma facção criminosa. Iniciaram
uma investigação levantando os telefones que estavam em nome dele e,
através de interceptação autorizada pela Justiça, apuraram que ele, em
associação com a Pamela, comercializava drogas, comandava algumas
biqueiras, assim como intercedia conflitos entre traficantes. E depois de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
8
30 dias de interceptação, em uma das conversas ele fez uma encomenda
de uma certa quantidade de droga e ela ficou incumbida de ir buscar
essa droga. Inclusive, ela usou o telefone dele para marcar a passagem
da viagem para São Paulo. Conseguiram informações da viagem de ida
e volta. Trabalharam com a ajuda da Polícia Militar e formaram duas
equipes: uma para abordar a ré e a outra para abordar o réu, assim que
fosse encontrada droga com ela. A equipe responsável pela abordagem
da ré encontrou droga na sua bolsa e, comunicada a equipe de Ourinhos,
o réu foi abordado e, na casa dele, foram encontradas uma pequena
porção de maconha e anotações da contabilidade do tráfico. Pelas
conversas obtidas através da interceptação, foi possível verificar a
participação da ré no tráfico de drogas. Participou da abordagem da ré,
que, no local, informalmente, disse ter sido solicitada pelo réu para
buscar a droga. Nessa ocasião, ela não falou nada sobre ter sido
coagida. Aliás, ela própria ligou na rodoviária para remarcar o horário
da passagem. Cartas foram apreendidas na casa do réu e, nelas, constam
termos como “irmão Perereca”, “irmão Danilo”, usualmente usados por
integrantes de facção.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
9
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, as interceptações telefônicas
levadas a efeito durante as investigações corroboraram os testemunhos
policiais, não ficando dúvidas quanto ao envolvimento dos réus com a
traficância.
De fato, no relatório de investigação e transcrição
elaborado pelo agente policial Rodrigo (fls. 110/119), foram destacados
vários diálogos travados pelo réu com outros traficantes, relacionados à
mercancia de drogas. Também há uma conversa travada pela ré com
uma “prima”, em que combina de ir buscar algumas drogas que estão
com esta última. E, ainda, uma ligação feita pelo réu à ré, pedindo para
que esta separe algumas drogas, pois ele já passaria para pegar,
evidenciando-se nitidamente a participação de ambos os acusados com
o crime de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
10
Veja-se que o próprio réu Danilo admitiu a prática do
tráfico. E restou em vão a sua tentativa de inocentar a corré Pamela,
corroborando a versão por ela apresentada, de que aquele exigiu que
fosse buscar a droga em São Paulo, sem esclarecer do que se tratava.
Fato é que ela não se desincumbiu do ônus de
comprovar o que alegou, nos termos do que dispõe o art. 156 do Código
de Processo Penal, apresentando em sua defesa versão pouco crível e
desprovida de amparo probatório. Aliás, ao ser indagada informalmente
pela autoridade policial, ainda no local da abordagem, a ré não fez
qualquer menção sobre ter sido coagida ou ameaçada pelo réu. Ainda,
de acordo com a transcrição das conversas, a própria ré telefonou para a
empresa do ônibus para pedir informação sobre a possibilidade de
remarcação da passagem para outro horário. E mais, não se trata de
pessoa sem envolvimento anterior com a prática desse crime, disso tudo
decorrendo a conclusão lógica quanto à sua ciência em relação ao
conteúdo da bolsa.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o réu Danilo
ser eventualmente usuário de drogas, como ele alegou em juízo, não
elide a concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é
praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
11
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
12
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
Como se vê, não só os testemunhos policiais norteiam
pela procedência da ação penal, mas também as conversas obtidas
através da interceptação telefônica autorizada judicialmente e a
apreensão de vários microtubos vazios e de anotações da contabilidade
do tráfico na residência dos réus, não pairando dúvida quanto à
responsabilidade penal de ambos pelo tráfico de drogas.
Também restou caracterizado o crime do art. 35 da Lei
n. 11.343/06, por ter ficado evidente a associação entre eles para o
atingimento da finalidade criminosa.
De acordo com os relatos policiais, corroborados pelas
transcrições das escutas telefônicas autorizadas judicialmente, esses réus
faziam parte de uma organização, com clara divisão de tarefas, em que
o réu Danilo exercia o papel de liderança, sendo o responsável por
administrar os pontos de venda de drogas, tanto que na sua residência
foram apreendidas anotações com a lista dos locais e a contabilidade do
tráfico, bem como dirimir conflitos entre os outros traficantes e auxiliar
traficantes presos e seus familiares. A ré Pamela, por sua vez, auxiliava
o réu Danilo diretamente, fazendo a entrega da droga quando este não
se encontrava em casa. Ela também buscava a droga junto a outras
pessoas, quando necessário. Inclusive, foi surpreendida pelos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
13
justamente quando retornava de São Paulo, onde tinha ido buscar a
droga por solicitação do réu.
Como se vê, o liame subjetivo entre os réus para o
comércio ilícito de entorpecentes ficou evidente nos autos e, mais, que
se tratava de uma associação estruturada, destinada à prática reiterada
do crime.
Destarte, prevalecem os delitos autônomos, como
alinhado na denúncia e r. sentença.
Nesse sentido, oportuna a lição de Renato Marcão: “É
perfeitamente possível o concurso material entre os crimes de tráfico e
associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343//2006. Trata-se de crimes autônomos, “dando margem, assim,
ao reconhecimento de concurso material, pois seria ilógico que,
organizado o bando para prática de crimes, deixasse de ser punido
exatamente porque realizou os objetivos para que foi constituído”
(STF, HC 73.878-8-SP, 1a T., j. 18-6-1996, rel. Min. Moreira Alves,
DJU de 7-3-1997, RT 741/551)” (Tóxicos, ed. Saraiva, 7a edição, 2010,
pág. 231)
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
14
assim como o dolo com que agiram, não havendo nenhuma causa
excludente de ilicitude.
As penas aplicadas aos réus não comportam reparo.
Em relação à ré Pamela, a exacerbação das penas
bases deu-se em razão da “quantidade e natureza da droga
apreendida”, na fração de 1/6 (um sexto), de forma acertada.
Reza o art. 42 da Lei n. 11.343/06: “O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.
Veja-se, a propósito, o seguinte julgado:
“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição
de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei
n. 11.343/06.” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR,
8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008)
Já em relação ao réu Danilo, também foram
consideradas outras circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
desfavoráveis a ele: “o réu possuía papel de destaque e liderança na
organização criminosa investigada, o que também deve ser sopesado
em desfavor dele. Finalmente, observo que os policiais destacaram que
o réu faz parte de organização criminosa, o que evidencia uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
15
personalidade voltada à prática de crimes.” (fls. 364), além de ser
portador de maus antecedentes (fls. 250/253).
Assim, também bem justificada a necessidade de
exacerbação das penas bases em relação a ele, na fração de 1⁄2 (metade),
para que só assim sejam obedecidos os parâmetros necessários à
reprovabilidade das condutas criminosas, bem como atendimento ao
critério da suficiência.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
agravante da reincidência para ambos os réus, bem como a atenuante da
confissão espontânea para o réu Danilo, quanto ao crime de tráfico de
drogas.
E a ré Pamela foi beneficiada com o aumento operado,
de 1/6 (um sexto), já que, em se tratando de reincidência específica,
adota-se o entendimento de que o aumento deveria ser de 1/5 (um
quinto). Não houve, contudo, recurso ministerial.
O réu Danilo, por sua vez, foi beneficiado com a
compensação entre as referidas circunstâncias, quanto ao crime de
tráfico de drogas, já que, nos termos do que dispõe o art. 67 do Código
Penal, a rigor, a reincidência, ainda mais sendo específica, deveria
preponderar sobre todas as atenuantes, inclusive sobre a confissão
espontânea. Inviável, assim, maior redução da pena em razão da
referida atenuante, como pretende a douta defesa do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
16
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67 do
Código Penal, quando em concurso com a atenuante da confissão
espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel: Arnaldo
Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág. 370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de
Oliveira 1a edição 2007).
Na terceira fase, em relação ao crime de tráfico de
drogas, inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06. O redutor não pode incidir como regra, mas sim
excepcionalmente ao traficante eventual, como por exemplo: Viciado
que fornece parte da sua droga para outro usuário, porque em falta o
entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação dos
autos. Com efeito, o reconhecimento da associação criminosa e a
razoável quantidade de cocaína apreendida, evidenciando não se tratar
os réus de traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da
pena. Os réus ainda são reincidentes específicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
17
Em razão do concurso material, as penas dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram somadas.
Por fim, o regime prisional estabelecido para os réus
(inicial fechado) é o adequado.

A gravidade do crime de tráfico de drogas, comparado
a hediondo, recomenda a fixação do regime mais gravoso, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que os réus são
reincidentes específicos.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
18
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Ao contrário do que sustenta a douta defesa da ré
Pamela, inviável a concessão da prisão domiciliar.
Não se desconhece que, no julgamento do Habeas
Corpus no 143.641-SP do C. STF, foi concedida às pacientes mulheres
submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que
ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças
com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, a conversão desta
em prisão domiciliar.
Entretanto, o benefício não pode ser concedido de
forma ampla e sem limites, devendo ser analisadas as circunstâncias do
caso concreto.
E o caso em questão se enquadra em situação
excepcional a não autorizar a prisão domiciliar. A ré Pamela estava
associada ao réu Danilo para a prática do tráfico, fazendo parte de uma
organização criminosa, além de ser reincidente específico na prática do
crime de tráfico de drogas, demonstrando, assim, personalidade voltada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001443-96.2018.8.26.0408 -Voto no 23613
19
para a prática reiterada de crimes.
Assim, as circunstâncias demonstram que a prisão
domiciliar não é adequada, ressaltando-se que não se pode admitir o
benefício àquele que é frequentador da justiça, sob pena de se outorgar
verdadeiro salvo-conduto para a prática de ilícitos penais.
Destarte, a r. sentença condenatória merece subsistir
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso
do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos
que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator